Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716041-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLINDO JOAQUIM BATISTA AGRAVADO: VANESSA ANTUNES VILARINHO, VANILDA MARIA ANTUNES, ADEMAR PAULINO GOMES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Joaquim Batista contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0026803-89.2016.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos (Id. 46184387): “A executada VANILDA MARIA ANTUNES (id. 136647270) apresentou impugnação, sob o argumentou de que o bloqueio de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD (R$ 1.167,99), teria alcançado verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV e parágrafo 2o). O credor, por sua vez, aduziu que a devedora não comprovou a impenhorabilidade da verba bloqueada. Arguiu que o extrato (ID 138420153) comprova que a conta bloqueada possui inúmeras movimentações e recebe diversos valores além do salário. Requereu, por fim, a rejeição da impugnação com a conversão do bloqueio em penhora. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pela impugnante (extratos bancários, ID 13840153 e extrato do INSS - aposentadoria por invalidez, ID 136647277) provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança e que a verba constrita tem natureza salarial (CPC, artigo 833, IV). Muito embora realmente apresente movimentação anômala, não se olvida que o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma (inciso X) deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada VANILDA MARIA ANTUNES (id. 136660122). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra a executada (por ofício, se necessário). Para tanto, fica a executada desde já intimada a indicar seus os dados bancários ou de seu patrono (cuja procuração detém poderes para receber e dar quitação, ID 136638888). No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio dos devedores a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano, até 31.03.2024, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens dos executados, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se”. Nas razões recursais (Id. 46184374), o Agravante alega que o valor encontrado na conta poupança da Agravada é penhorável. Sustenta o desvirtuamento na utilização da conta poupança, pois, além do recebimento de salário, há vários outros depósitos. Argumenta, ainda, que a Corte Superior de Justiça permite a penhora de salário ou saldo de poupança, sob o argumento de que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado conjuntamente com o da efetividade da execução. Assevera que o executado deve demonstrar, por meio de prova robusta e inequívoca, a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 854, § 3°, do CPC, o que não ocorreu. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor penhorado/bloqueado. Preparo comprovado (Ids. 46184388 e 46184389). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional e exige relevância na argumentação do recorrente e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para impedir o levantamento do valor penhorado na conta poupança da Agravada. Em abono à sua pretensão, sustenta o desvirtuamento da conta poupança, pois, além do recebimento do salário, há vários outros depósitos. Argumenta, ainda, que a Corte Superior de Justiça permite a penhora do salário ou poupança, e que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado conjuntamente com o da efetividade da execução. Assevera que o executado deve demonstrar, por meio de prova robusta e inequívoca, a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 854, §3°, do CPC, o que não ocorreu. Em análise superficial dos argumentos apresentados, considero que razão não assiste ao Agravante. Ocorre que, os termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis, dentre outros, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Na espécie, o extrato bancário comprova que a Agravada Vanilda recebeu, em setembro de 2022 (Id. 46184385, p. 2), o valor líquido de R$ 2.804,17 (dois mil, oitocentos e quatro reais e dezessete centavos), depositado na sua conta na Caixa Econômica Federal (CEF), Agência 0008, Conta 28659-7. Depreende-se do extrato bancário, ainda, que o referido valor foi transferido, no dia 6.9.2022, para a conta poupança da Agravada e, no dia 14.9.2022, foi bloqueado pelo sistema Sisbajud (Id. 46184382, p. 19). A penhora/bloqueio não deve prevalecer, pois, nos termos do art. 833, IV, do CPC, somente nas hipóteses em que o débito decorre de prestação alimentícia é possível tal modalidade de constrição. Por fim, ainda que seja possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, o valor remanescente deve ser suficiente para dar dignidade ao devedor e sua família, e, no caso, a Agravada aufere renda mensal de menos de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma que a constrição pretendida comprometerá sobremaneira sua subsistência. Em conclusão, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora